Tribunal: TJDFT
Processo: 0717014-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO. CAPACIDADE. REDUÇÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz do artigo 1.699 do Código Civil deve ocorrer a revisão de alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe por fato posterior ao arbitramento dos alimentos em vigor.
2. Ante as peculiaridades do caso, demonstrado pelo alimentante a superveniente modificação de sua capacidade em razão da demissão do emprego que detinha, o qual, inclusive, serviu como base à fixação originária dos alimentos, impõe-se razoável manter a decisão que reduziu provisoriamente a prestação alimentícia.
3. Recurso conhecido e não provido.